Tribunal: STF
Processo: HC 162540
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINIOSA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tampouco desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário



    3. A questão relativa à atipicidade da conduta demandaria, no caso, o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.